Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Já o vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta.
3. Nenhuma omissão a ser reconhecida. Suficientemente apreciada e solucionada a controvérsia com base nos argumentos apresentados pelas partes, na legislação de regência e na orientação jurisprudencial do STF. Justificada, fundamentadamente, a posição adotada, no tocante ao reconhecimento de que o mandado de segurança foi impetrado em data posterior ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual se submete à modulação dos efeitos do julgado. Além disso, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão foi claro ao definir que somente as ações judiciais em curso submetidas ao Judiciário questionando a exigibilidade do DIFAL até a data do julgamento (e não da publicação da referida ata, como sustenta a embargante), que findou em 24/02/2021, ficaram ressalvadas da modulação; bem como mero que ajuizamento de execução fiscal pelo credor (processo 0752381-94.2018.8.07.0016) objetivando o recebimento de crédito tributário (sem adequada e específica insurgência do devedor, notadamente quando sequer definitivamente formada a relação jurídica processual) não se enquadra no conceito de ação em curso submetida ao Judiciário para questionar exigibilidade do DIFAL. Ademais, não comprovado anterior ajuizamento de ação anulatória pelo devedor.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugerem os embargantes, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.